Tribunal: TJDFT
Processo: 0706924-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706924-27.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARIOLINO ANTONIO DE ARAUJO, GARCIA ANTONIO DOS SANTOS, FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO, MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO, TEREZINHA ALMEIDA DE ARAUJO, VALDECI ALMEIDA DE ARAUJO, WILSON ALMEIDA DE ARAUJO, ESPÓLIO DE HILDA FRANCISCA DE ALMEIDA APELADO: IVANILDA BEZERRA DA SILVA, ESPÓLIO DE EDINIR ALMEIDA DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: GARCIA ANTONIO DOS SANTOS, IVANILDA BEZERRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ESPÓLIO DE HILDA FRANCISCA DE ALMEIDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF pela qual julgado parcialmente procedente o pedido subsidiário deduzido na inicial: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido subsidiário deduzido na inicial, para DECLARAR que houve sub-rogação do produto adquirido com a venda de bem particular da autora sobre o imóvel sito na CNB 3 LOTE 12 APARTAMENTO 202, Taguatinga Norte, na proporção de 66,66% do todo. Pela sucumbência mínima da autora (pediu reconhecimento da sub-rogação em 70% e foi declarada em 66,66%), CONDENO o espólio requerido ao pagamento integral das custas do processo e dos honorários de advogado, que fixo em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, §2o do CPC. Sentença registrada eletronicamente nesta data” (ID 61045579). O Espólio apelante não recolheu o preparo e, dentre os pedidos formulados, requer os benefícios da gratuidade de justiça (ID 61045579 – p.16). Sustenta que “Em Decisão proferida nos autos, id 188673351, a MM Juíza a quo, indeferiu a gratuidade de justiça à parte Requerida” (ID61045582 – p.4). Aduz que “Em sentença, a mesma Juíza a quo, condenou o espólio em custas e honorários” (ID61045582 – p.4). Consigna que “a sentença que indeferiu a justiça gratuita, vai contra a atual situação financeira dos Recorrentes, que representam o espólio. E, em contrapartida, o não possui qualquer patrimônio. Tratava, a autora da ação, sra. HILDA de uma senhorinha de mais de NOVENTA ANOS de idade, sem qualquer bem material, vivendo de mísera aposentadoria com trabalhadora rural, no valor de um salário mínimo” (ID 61045582 – p.5). Destaca que o “indeferimento à justiça gratuita levou em conta tão somente a regra processual, com rigidez, diga-se. Conforme noticiado a cima, o espólio da falecida HILDA não tem qualquer patrimônio, e seus representantes, todos idosos e aposentados como trabalhadores rurais, com exceção de um, mas também aposentado como vigia. Ou seja, não levou em consideração a atual situação financeira” (ID61045582 – p.5). Salienta que o “CPC deixa claro que não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido, documento bastante para comprovar a necessidade de que trata o parágrafo único do artigo 2o da Lei de Assistência Judiciária” (ID61045582 – p.7). É o relatório. Decido. Diferentemente do que tenta fazer crer o apelante, a questão relativa à gratuidade de justiça não restou definida pela sentença, mas sim pela decisão de ID61045569, proferida em 07/02/2024, contra a qual não foi interposto recurso. Esta a decisão: “A Constituição Federal, no seu art. 5o, LXXIV, prevê que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso". No caso dos autos, mesmo intimado a comprovar a alegação de hipossuficiência, o requerido se manteve inerte, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça” (ID 61045569). De acordo com os artigos 101 e 1.015, inciso V do CPC, o recurso cabível contra a decisão pela qual indeferida a gratuidade de justiça é o agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Por essa razão, dispõe o artigo 1.009, §1o do CPC que as questões resolvidas na fase de conhecimento somente não são cobertas pela preclusão“se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento”. Não é o caso de decisão pela qual indeferido o benefício da gratuidade de justiça (artigos 101 e 1.015, inciso V do CPC). No ponto, registre-se: a previsão do art. 99 do CPC “de cabimento do pedido de gratuidade em recurso, refere-se às hipóteses em que não houve pedido anterior ou por alteração da situação fática existente à época do indeferimento. 2. O pedido de gratuidade, formulado pelo autor apelante, foi indeferido pelo juízo por meio da decisão interlocutória. Não houve interposição do recurso cabível ( ). Por consequência, operou-se a preclusão temporal e lógica sobre a matéria: é incabível a reanálise do pedido em apelação neste caso” (Acórdão 1872090, 07037220820238070007, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 1/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). A propósito: “( ) 2. A negativa da concessão da gratuidade de justiça, por decisão interlocutória, deve ser rebatida mediante instrumento próprio, conforme determina o art. 1.015, V, do CPC. Deixando transcorrer in albis o prazo para interposição do adequado agravo de instrumento, preclusa se encontra a oportunidade de discutir a questão na apelação que indeferiu a inicial, justamente em razão do não atendimento à emenda para recolhimento das custas processuais” (Acórdão 1725089, 07492338120228070001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2023, publicado no DJE: 14/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro a gratuidade de justiça. Comunique-se. Intime-se o apelante para recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora